Tribunal: CARF
Processo: 10580.900940/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900940/2015-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VIA AGORA BRASIL HOLDING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que haja a análise da
documentação acostada aos autos no sentido de que possa aferir se: 1) em verdade, se o valor
total do IRRF deduzido refere-se às receitas financeiras correspondentes àquelas logradas
durante a fase pré-operacional que comprovam a origem do direito creditório pleiteado e, se 2)
caso contrário, não trata-se de receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional, se de fato
houve mesmo o preenchimento incorreto da Ficha da DIPJ que indicaria o rendimento das
aplicações financeiras sobre renda fixa e sua contabilização equivocada, bem como o
oferecimento à tributação de tais rendimentos, nos termos da legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-006.242, proferido pela 2a
Turma da DRJ04, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não reconhecendo
o direito creditório em discussão.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório da decisão de piso que
será complementado adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900940/2015-65
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

“Da Compensação
1.
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP no
05362.57528.190111.1.3.02-0352 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito) e
demais1, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de saldo negativo de
IRPJ, no valor original de R$ 140.448,71, relativo ao ano-calendário de 2009.
Do Despacho
2. A DRF SALVADOR, através do Despacho Decisório eletrônico no 100611257,
resolveu por não homologar a compensação declarada nos referidos PER/DCOMP,
tendo em vista insuficiência do crédito reconhecido no procedimento de validação (R$
0,00).
3. De acordo com a análise do crédito, não foi confirmada a parcela de IR Fonte, parcela
única formadora do referido saldo negativo:

Da Manifestação de Inconformidade
4. Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação (fls. 02/15),
alegando, em apertada síntese, que o crédito de saldo negativo indicado provém de
retenção do imposto de renda de aplicação financeira sobre renda fixa (erro de
preenchimento da DCOMP2), conforme informes de rendimentos disponibilizados,
DIRF anexadas (provas), que indicam a retenção sofrida de R$ 119.677,52.”
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta
entendeu por bem julgá-la improcedente e não reconheceu o direito creditório pleiteada.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso e, para tanto, alegou:
“(...)
III - DO DIREITO
III. A) DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE E DO MÉTODO
DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL UTILIZADO
Inicialmente, urge registrar que, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente ocupou-se unicamente em demonstrar as retenções sofridas, pois, como visto
acima, o Despacho Decisório justificou a não homologação das compensações da
seguinte forma: “Retenção na fonte não comprovada”.
Deparou-se, todavia, com uma outra justificativa ao ter ciência da decisão da 3a Turma
da DRJ04, que ataca não mais as retenções, mas o preenchimento incorreto da Ficha da
DIPJ que indicaria o rendimento das aplicações financeiras sobre renda fixa e
comprovaria que tal rendimento havia sido oferecido à tributação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

III – DO DIREITO
III. A) DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE E DO MÉTODO
DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL UTILIZADO
Inicialmente, urge registrar que, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente ocupou-se unicamente em demonstrar as retenções sofridas, pois, como visto
acima, o Despacho Decisório justificou a não homologação das compensações da
seguinte forma: “Retenção na fonte não comprovada”.
Deparou-se, todavia, com uma outra justificativa ao ter ciência da decisão da 3a Turma
da DRJ04, que ataca não mais as retenções, mas o preenchimento incorreto da Ficha da
DIPJ que indicaria o rendimento das aplicações financeiras sobre renda fixa e
comprovaria que tal rendimento havia sido oferecido à tributação.
Diante deste novo cenário, importa esclarecer que a Recorrente é uma holding que
realiza investimentos em Sociedades de Propósitos Específicos (SPEs), qual seja, a
construção de empreendimentos imobiliários com prazo definido. Como tal, utiliza-se
do MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP) para ajuste dos
investimentos realizados nas SPEs, demonstrado no balanço da empresa, e, por meio
dessa ferramenta, atualiza o valor da sua participação societária no patrimônio das
empresas.
Na Ficha 36A do DIPJ do ano-calendário 2009 (Ativo – Balanço Patrimonial), analisada
e citada pela autoridade julgadora, tem-se o indicativo das “Participações Permanentes
em Coligadas e Controladas” (Linha 24). Vejamos: (...)
Como se sabe, o aumento do investimento no valor do patrimônio líquido é chamado de
“receita de equivalência patrimonial” e essa receita não deve ser computada na apuração
do lucro real. Vejamos:
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do
valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem
no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei no 1.648,
de 1978, art. 1o, inciso IV).
§ 2o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior pelo método da
equivalência patrimonial continuarão a ter o tratamento previsto nesta Subseção, sem
prejuízo do disposto no art. 394 (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 6o).
Destaque-se que o dispositivo em comento se refere simplesmente à contrapartida do
ajuste pela equivalência patrimonial, não diferenciando receitas/despesas operacionais
ou não operacionais. Assim, todos os efeitos no patrimônio líquido da investida, não
importando a sua origem, devem ser reconhecidos pelo MEP e possuem
NEUTRALIDADE FISCAL.
Da mesma forma, o art. 25, § 6o, da Lei n. 9.249/1995, determina que os resultados
decorrentes do MEP também devem ser neutros para efeitos fiscais.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Igualmente, as variações decorrentes da aplicação do MEP não devem ser computados
na apuração do lucro real (art 23 do Decreto-lei n. 1.598/77), pois nada mais
representam do que resultados gráficos, que variam de tempos em tempos, de acordo
com inúmeras variáveis, tais como existência de lucros ou prejuízos, aumento e redução
do capital, sem causar aumento ou diminuição do patrimônio da investidora.
Nesse sentido, o art. 428 do RIR/99. Confira-se: (...)
Ademais, sobre a questão da equivalência patrimonial, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC 02, item 2, conceitua a equivalência patrimonial como um método de
contabilização, por meio do qual “o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo
e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída ao investidor
nas alterações dos ativos líquidos da investida. O resultado do período do investidor
deve incluir a parte que lhe cabe nos resultados gerados pela investida”.
Assim, a equivalência patrimonial consiste em atualizar o valor contábil ao valor
equivalente à participação da investidora no patrimônio líquido da investida, bem como
o reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício.
Diante disso, observa-se que o simples retrato da atividade da Recorrente deixa claro
que toda a sua receita operacional trata-se, em verdade, de acréscimo do valor do
patrimônio líquido de investimento, e, portanto, não é base tributável. E, no que tange à
receita financeira em questão, observa-se que, em função do prejuízo acumulado,
também não gerou imposto a pagar. Consequentemente, inexistindo IRPJ a ser pago,
justa se faz a devolução/compensação dos valores retidos pelas fontes pagadoras.
III.B) DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO
Viu-se, até aqui, que, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n. 100611257, a
compensação não foi homologada porque a retenção na fonte não restou comprovada.
Em seguida, a 3a Turma da DRJ04 reconheceu as retenções sofridas pela Recorrente,
porém não homologou as compensações, inovando na justificativa ao alegar que não
havia como determinar o lucro real, uma vez que, na DIPJ apresentada, a ficha onde
deveria constar os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa
(Ficha 06A Linha 23) e a ficha onde deveriam constar as retenções sofridas (Ficha 57)
encontram-se “zeradas”.
De fato, por erro formal, a Recorrente não preencheu as referidas fichas com as
informações devidas e, pelo decurso do tempo, não lhe é mais possível retificar a DIPJ
em questão. Contudo, não há como simplesmente ignorar a existência do crédito
reclamado e negar o direito à compensação, muito menos citando o art. 231 do RIR/99,
que, em momento algum, frise-se, condiciona o reconhecimento do crédito ao
preenchimento correto da DIPJ. E nem poderia.
Não há como ignorar toda a escrituração contábil fiscal da Recorrente, devidamente
registrada perante a Junta Comercial do Estado da Bahia, e as informações lá lançadas,
que são igualmente hábeis a demonstrar o resultado do exercício e, por conseguinte, a
determinação do lucro real.
Nesta senda, convém invocar a Lei n. 9.784/99, especialmente o seu artigo 38, que
assim dispõe: (...)
A Recorrente apresenta provas de que, na apuração do IRPJ, os rendimentos financeiros
foram oferecidos à tributação, requisito lógico necessário para que os pagamentos
antecipados (IRRF) possam ser computados na apuração do tributo. Os documentos
anexados possibilitam à autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

A escrituração contábil da Recorrente, quando cotejada com os documentos acostados à
Manifestação de Inconformidade apresentada, esclarece e comprova a existência de
saldo negativo de IRPJ. A DIRF indica os rendimentos tributáveis e é possível também
verificar claramente no Balancete anexo (página 304), na conta 3.4 Resultado
financeiro, o valor que deveria ter sido declarado na Ficha 06A Linha 23 da DIPJ
(Outras Receitas Financeiras), mas que, embora lá não conste, foi devidamente
computada na determinação do lucro real do período de apuração.
Por oportuno, vale também notar que, na página 300 do Diário referente ao Balancete de
2009, cuja cópia também segue anexa, verifica-se a conta 1.1.01.07 - Imposto a
recuperar, onde consta o saldo acumulado do ano de 2008 (R$ 87.616,01) e o débito do
ano de 2009 (R$ 120.201,96), em valor muito próximo à soma dos Informes de
Rendimento apresentados pelas instituições financeiras em DIRF (R$ 119.677,52).
Consta, ainda, crédito no valor de R$ 67.369,26, resultando em saldo final de R$
140.448,71, exatamente o valor utilizado como crédito nas PER/DCOMP apresentadas.
O Balanço Fiscal com a Demonstração do Prejuízo e a Demonstração Financeira com o
Parecer dos Auditores Independentes, cujas cópias seguem anexas, indicam a Receita
Financeira não apresentada na DIPJ, bem como o valor do saldo do Imposto a
Recuperar. Apresenta-se, também, a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), a
DMPL (Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido) e a DFC (Demonstração do
Fluxo de Caixa), como forma de dissipar qualquer dúvida em relação ao Saldo Negativo
apurado.
Sabe-se que, para que o saldo negativo de imposto de renda retido na fonte possa ser
objeto de restituição e compensação com outros tributos, é necessário que sejam
observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de prova do IRRF, o que pode ser feito por meio da declaração de retenção
na fonte por parte da empresa tomadora de serviço;
b) existência de comprovação de que, no período a que se referem, a empresa apurou
prejuízo, sendo, portanto, indevida a antecipação do imposto de renda promovida por
meio da sua retenção antecipada na fonte;
c) comprovação de que os rendimentos do qual se originou o crédito objeto de
restituição foram oferecidos à tributação, comprovando, desta feita, que o prejuízo
apurado no período levou em consideração referido rendimento;
d) que o IRRF não foi objeto de compensação com débitos de IRPJ pela mesma
empresa nos períodos subsequentes.
Todos os requisitos acima descritos restaram atendidos, não sendo razoável que a
Recorrente seja privada de utilizar o seu crédito em virtude de erro no preenchimento da
DIPJ, mas que, em hipótese alguma, desnatura a essência do seu crédito. Cotejando a
documentação apresentada, não há dúvida de que a receita financeira foi oferecida à
tributação e, ainda assim, o resultado foi negativo, não havendo tributo a pagar.
No caso sob análise, a não homologação das compensações fere o direito do
contribuinte, afastando-lhe a garantia da compensação de crédito que resta
perfeitamente demonstrado. Vale repisar: o mero erro no preenchimento da DIPJ não
deslegitima o crédito existente, sobretudo quando as informações indispensáveis à
análise do crédito podem ser atestadas por outros documentos igualmente hábeis.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Trata-se de uma formalidade que pode ser facilmente relativizada à luz do princípio da
verdade material.
Portanto, não se pode ilidir o direito de crédito do contribuinte, visto que há outros
meios que podem comprovar o saldo negativo de IRPJ. Pensar o contrário seria fazer o
contribuinte arcar com o imposto através da retenção que é realizada, bem como arcar
novamente pela impossibilidade de utilização do valor na composição do seu saldo
negativo.
O princípio da verdade material visa justamente garantir que os procedimentos formais
sejam eventualmente afastados em detrimento do efetivo fato ocorrido – no caso em
comento, a retenção do imposto – trata-se de um cânone que busca proteger o
administrado do rigor formal da administração pública, resguardando o efetivo direito
existente quando da análise fática e probatória, como ora se comprova.
Não pode a fiscalização desconsiderar a existência do crédito por um erro de
preenchimento da declaração. Registre-se que esse erro não é impeditivo de análise do
crédito, como vem entendendo este Conselho Fiscal, em casos semelhantes, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Este órgão, coerentemente,
tem se pronunciado no sentido de que a análise do crédito não pode ser obstada por
equívoco no preenchimento da obrigação acessória ou da DCOMP, pois estaria de
encontro ao princípio da verdade material, como enfatizado acima.
Em caso semelhante, este Conselho se posicionou no sentido de que o reconhecimento
de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do comprovante
de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da oferta à tributação
da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos
resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do
exercício DRE), de sorte a aferir a plena identidade entre eles e o teor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) (PAF 11831.006416/2002-45,
Acórdão 1102-000.438).
Em outras palavras, é a partir da escrituração contábil e fiscal do contribuinte que se
afere a veracidade das informações constantes na DIPJ, e não o contrário. (...)
Portanto, havendo inconsistência nos valores declarados na DIPJ, deve-se recorrer aos
indicadores dos resultados contábil e fiscal. Uma vez comprovando a autoridade
Fazendária que houve um simples desacerto no preenchimento, e demonstrando o real e
efetivo crédito, que cabe à autoridade adentrar ao mérito e, em razão da comprovação da
sua existência, homologar as compensações ainda que parcialmente.
No presente caso, trata-se de compensação, cujo tratamento jurídico está delineado no
art. 170 do CTN:
(...)
Da mesma forma, no âmbito federal, dispõe o caput do art. 74 da Lei no 9.430/96:
(...)
O texto legal indica que o direito à compensação tem por pressuposto a existência de
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda. O crédito há de ser relativo a tributo
administrado pela Receita Federal, ou seja, a origem deve estar vinculada a
recolhimento de tributo. Portanto, se o tributo é uma obrigação do contribuinte para com
o Fisco, só poderá existir crédito relativo a tributo ou contribuição nos casos de
pagamento indevido; ou nos casos de recolhimento a título de antecipação em montante
superior ao débito apurado no final do respectivo período, como ocorre com o ajuste do
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Imposto de Renda da pessoa física, e com o multicitado saldo negativo de IRPJ e de
CSLL.(...)
Em suma, o que a lei exige, para fins de compensação, é que o crédito seja apurado e
goze de liquidez e certeza, atributos que restaram efetivamente verificados no caso em
tela, seja pela escrituração contábil e fiscal da Recorrente (que indica prejuízo fiscal),
seja pela atividade que ela desenvolve, uma vez que o método da equivalência
patrimonial utilizado determina que a sua receita operacional não deve ser computada
na apuração do lucro real.
III.C) DAS DECISÕES REITERADAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE A
AUTORIDADE FAZENDÁRIA REVISAR DECLARAÇÕES
O direito creditório não pode ser afastado simplesmente pelo fato de a declaração
apresentada não ter sido preenchida corretamente. Tanto é assim que é possível a
autoridade Fazendária, de ofício, revisar eventual equívoco na declaração de
contribuinte, nos termos do parágrafo segundo do artigo 147 do CTN: (...)
Nesse viés, considerando que, no caso em tela, o direito ao crédito nasce não do envio
da declaração da compensação, mas sim da efetiva constatação do Saldo Negativo de
IRPJ, entende a Recorrente que, diante das provas aqui apresentadas, não restam
dúvidas acerca da sua existência, pelo que requer, desde já, seja esse recurso provido,
homologando as DCOMP objeto do referido crédito.
Sobre o efetivo momento do nascimento do crédito, é elucidativo o posicionamento
deste Conselho Fiscal quando em inúmeros julgados esclarece que o crédito nasce do
indébito (seja através de pagamento indevido ou a maior ou retenção) e não dá
transmissão de declaração (seja DIPJ, DCTF ou DCOMP) à Receita Federal.
Tanto é assim que esse órgão julgador concluiu pela possibilidade de retificação da
DCTF para regularizar eventual erro no seu preenchimento, mesmo após a emissão do
despacho decisório. Isso porque, conforme já esposado anteriormente, busca-se atender
ao princípio da verdade material, de maneira que em determinadas circunstâncias, a
autoridade fazendária deve despir-se do formalismo e adentrar às questões fáticas e as
provas produzidas pelo contribuinte, suficientes para comprovar a existência do crédito.
Vejamos: (...)
Em relação à possibilidade de retificação de erro de fato no preenchimento da
declaração, o entendimento atual, inclusive da Receita Federal do Brasil, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit n. 8, de 2014, cujo excerto de interesse
de sua ementa reproduz-se a seguir: (...)
Acertadamente, este Conselho tem entendido que é possível a revisão da pela autoridade
fazendária, uma vez detectado o erro no preenchimento da declaração, conforme se
verifica na decisão abaixo: (...)
No caso, pelo decurso do tempo, a Recorrente não consegue retificar a DIPJ para sanar
a falha apontada, mas mostra-se perfeitamente possível que a unidade de origem
proceda à análise do mérito do pedido e da documentação que o respalda, verificando a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado.
Por fim, importa colocar que serão grandes prejuízos causados à empresa caso a
homologação do crédito não ocorra. Com o indeferimento do pleito, poderá ser criada
uma contingência desnecessária, já que o crédito existiu desde o momento em que foi
apurado o Saldo Negativo de IRPJ. Portanto é legitimo o pedido, inclusive por tratar-se
da garantia ao direito à propriedade, elencado no inciso XXII do art. 5o da Constituição
Federal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

IV - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme o art. 33 do Decreto n. 70.235/72, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o art. 151, III, do CTN, estará suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
V - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer:
a) Seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver
em trâmite a discussão administrativa, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN;
c) Sejam recebidos e analisados os documentos anexados nesta oportunidade, em
contraposição às novas razões que fundamentam a decisão ora recorrida, com base na
alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/32;
d) Caso não entenda oportuna a realização de diligência nessa fase processual, a fim de
não suprimir instâncias de julgamento, requer seja determinado o retorno dos autos à
unidade de origem, para que se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua
certeza e higidez, a fim de confirmar o resultado do exercício de 2009 e, por
conseguinte, validar o saldo negativo de IRPJ indicado pela Recorrente;
e) Seja acolhido o presente recurso voluntário, com o fim de reformar a decisão da 3a
Turma da DRJ 04, reconhecendo a existência dos créditos indicados nas PER/DCOMP
ns.
01236.98443.170211.1.3.02-1120,
02547.41927.190811.1.3.02-0393,
30176.74353.241011.1.3.02-4230,
16762.94489.180311.1.3.02-9640,
00317.68685.260711.1.3.02-8991,
12379.63059.201211.1.3.02-0530,
21066.74900.201211.1.3.02-8510,
05365.57528.190111.1.3.02-0352,
20472.73634.120511.1.3.02-5401,
34810.93154.120511.1.3.02-0877,
07385.37101.181111.1.3.02-5032,
40453.89688.160611.1.3.02-4000
e
11263.77071.250811.1.3.02-1691, correspondentes ao saldo negativo do IRPJ,
decorrente da retenção do imposto de renda de aplicação financeira sobre renda fixa,
para determinar a homologação das citadas compensações, extinguindo o crédito
tributário a elas vinculados, nos termos do inciso II do art. 156 do CTN”.
É o relatório
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de PER/DCOMP no 05362.57528.190111.1.3.02-
0352 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito) e demais, apresentadas objetivando a
compensação de débitos próprios com pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor
original de R$ 140.448,71, relativo ao ano-calendário de 2009.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Tal compensação não foi homologada pela DRF mediante despacho decisório
confirmado pelo acórdão de piso no qual assim constou:
7. Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
8. Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo
contribuinte, e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva apuração
do saldo negativo do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram
origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
9. No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2009 pleiteado no PER/DCOMP no 05362.57528.190111.1.3.02-0352 não foi
reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do crédito
suplicado, em virtude da não confirmação de parcela da IR Fonte, código de receita
6800, no montante de R$ 140.448,71, para o qual a interessada alega erro de
preenchimento da DCOMP quanto ao código (3426 ao invés de 6800) e ao valor (R$
119.677,52 ao invés de R$ 140.448,71).
10. Em se tratando de Imposto de Renda/Contribuição Social Retidos na Fonte, a
legislação exige, para a dedução do imposto/contribuição devido(a), a prova da própria
retenção e a necessidade de que a receita correspondente ao tributo retido na Fonte
deduzido tenha sido computada no resultado do exercício e, por conseguinte, na
determinação do lucro real (art. 231, do RIR/99) .
11. A prova da retenção, de acordo com a legislação, se perfaz, principalmente e
inicialmente, com a apresentação do comprovante anual de rendimentos e, não sendo
este de possível apresentação, através de provas inequívocas advindas da escrituração
contábil-fiscal da contribuinte e/ou da fonte pagadora:
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
12. A interessada apresentou DIRF e comprovantes anuais de rendimentos (fls. 51 a 55),
retificando a informação errônea apresentada no próprio PER/DCOMP, mas
comprovando apenas, no tocante à 1a condição R$ 119.677,52 dos R$ 140.448,71.
13. A 2a condição para dedução do imposto/contribuição devido(a) é que a receita
correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido tenha sido computada no resultado
do exercício e, por conseguinte, na determinação do lucro real, conforme estabelece o
art. 231, do RIR/99.
14. O código 3426 refere-se à rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa, exceto em fundos de investimentos, e deve ser informado na Ficha 06A
(Linha 23) e na Ficha 57 da respectiva DIPJ para fins de cômputo no resultado do
exercício e, por conseguinte, na determinação do lucro real.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

15. As fichas 06A (Linha 23) e 57 da DIPJ/2010 encontram-se zeradas, desatendendo,
portanto, a 2a condição: (...)
Portanto, em suma, a decisão de piso reconheceu as retenções sofridas pela
Recorrente (Saldo Negativo do IRPJ – AC 2009), porém não homologou as compensações, sob o
argumento que não haveria como determinar o lucro real, uma vez que, na DIPJ apresentada, a
ficha onde deveria constar os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa
(Ficha 06A Linha 23) e a ficha onde deveriam constar as retenções sofridas (Ficha 57)
encontram-se “zeradas”.
Assim, para a DRJ, a Recorrente não oferecera qualquer valor de rendimento à
tributação, condição prevista na Súmula 80 para que se deduza o IRRF do valor de IRPJ a pagar,
a despeito do fato de que restou comprovada a retenção sofrida no ano-calendário 2009, no total
de R$119.677,52 (cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos).
Por sua vez, em sede recursal, a Recorrente aduziu que não há como simplesmente
ignorar a existência do crédito reclamado e negar o direito à compensação e que mão há como
ignorar toda a escrituração contábil fiscal da Recorrente, devidamente registrada perante a Junta
Comercial do Estado da Bahia, que comprovariam o oferecimento à tributação, na apuração do
IRPJ, dos rendimentos financeiros e que incorrera em equívoco no preenchimento de sua DPIJ,
por isso, na ficha onde deveria constar os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de
renda fixa (Ficha 06A Linha 23) e a ficha onde deveriam constar as retenções sofridas (Ficha 57)
encontram-se “zeradas”.
Para comprovação do mencionado erro, a Recorrente alegou ter carreado aos
documentos (escrituração contábil) que comprovariam, o valor que deveria ter sido declarado na
Ficha 06A Linha 23 da DIPJ (Outras Receitas Financeiras), mas que, embora lá não conste, foi
devidamente computada na determinação do lucro real do período de apuração.
Analisando os fatos e fundamentos aduzidos, bem como as provas apresentas
entendo que há indícios de que a Recorrente tenha razão em suas alegações.
Primeiro, porque, como afirmou a Recorrente, deu início às suas atividades, como
holding de instituições não-financeiras em 2008, quando encontrava-se em fase pré-operacional,
aportando recursos para integralização de capital e, como esperado, o Resultado do Exercício de
2009 foi negativo, registrando acúmulo de saldo de imposto de renda a recuperar, conforme
documentos anexos.
A cópia do CNPJ da Recorrente abaixo reproduzido, comprovam que as
atividades da Recorrente se iniciaram em 2008:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Neste contexto, como tem decidido a 1a Tuma da CSRF deste Tribunal (Acórdãos
nos 9101-004.482 e 9101-006.108) inexiste óbice legal ao diferimento das receitas financeiras
logradas durante a fase pré-operacional, que é plenamente justificável diante da transitoriedade e
da excepcionalidade da referida fase, tampouco veda a legislação tributária a utilização do
imposto retido sobre tais receitas financeiras na apuração de saldo negativo de IRPJ no próprio
ano-calendário das retenções, afastando, ainda a aplicação da Súmula CARF no 80.
Destaco que revendo meu posicionamento, adoto referido entendimento no
sentido de que “as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das
despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro
líquido do exercício. Neste contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de
saldo negativo de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas” (Acórdão no . 9101-006.108, de12 de maio de 2022).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

Aduziu, também, a Recorrente que, neste mesmo exercício, sofreu retenções de
IRPJ incidente sobre o rendimento das aplicações financeiras sobre renda fixa, que somam R$
119.677,52, como demonstram as DIRF do ano calendário 2009, bem como pelos Informes de
Rendimentos Financeiros enviados pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. e pelo BANCO BRADESCO
S.A e, que portanto, faria jus ao direito creditório pleiteado.
Porém, por um equívoco no preenchimento de sua DIPJ, apesar de reconhecer as
retenções sofridas, o acórdão de piso entendeu que a Recorrente não comprovara que a receita
correspondente ao tributo retido na Fonte deduzido fora, efetivamente, computada no resultado
do exercício e, por conseguinte, na determinação do lucro real, conforme estabelece o art. 231,
do RIR/99.
Ocorre esta Turma tem se posicionado no sentido de que a retificação da
DCTF/DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo a sua não retificação pelo
sujeito passivo impossibilitado de fazê-la, não é impedimento para deferimento do pedido de
compensação, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea, conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164 (Acórdão no 1003-003.171).
Neste sentido, a Recorrente alega ter acostado autos documentos que
comprovariam, o valor que deveria ter sido declarado na Ficha 06A Linha 23 da DIPJ (Outras
Receitas Financeiras), mas que, embora lá não conste, foi devidamente computada na
determinação do lucro real do período de apuração, devido a erro no seu preenchimento.
Assim, entendo que, por prudência, ante o indício de prova do direito alegado pela
Recorrente, faz-se necessário a conversão do julgamento, do recurso, em diligência à Unidade de
Origem para solução da questão e apreciação dos documentos apresentados.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa, considerando:
a) inexistir óbice legal ao diferimento das receitas financeiras logradas durante a
fase pré-operacional (AC 2008),
b) bem como o reconhecimento pelo próprio acórdão de piso das retenções, no
valor original de R$ 140.448,71, sofridas pela Recorrente e que compuseram o
saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário de 2009,
aprecie a documentação acostada aos autos no sentido de que possa aferir se:
1) em verdade, se o valor total do IRRF deduzido refere-se às receitas financeiras
correspondentes àquelas logradas durante a fase pré-operacional que comprovam a origem do
direito creditório pleiteado;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.413 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900940/2015-65

2) caso contrário, não trata-se de receitas financeiras auferidas em fase pré-
operacional, se de fato houve mesmo o preenchimento incorreto da Ficha da DIPJ que indicaria o
rendimento das aplicações financeiras sobre renda fixa e sua contabilização equivocada, bem
como o oferecimento à tributação de tais rendimentos, nos termos da legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada poderá intimar a
Recorrente a apresentar novos documentos, caso assim entenda necessário, e deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 251
DF CARF MF
Original